Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-49.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE PLANO DE LINHA TELEFÔNICA. INTERRUPÇÃO DA LINHA PRINCIPAL E CONDICIONAMENTO DA ATIVAÇÃO DO NOVO PLANO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A OUTRO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXIGIBILDIADE DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente afirma o seguinte: a) que estava descontente com os valores pagos para a utilização de sua linha telefônica, razão pela qual procurou a empresa Recorrida, no dia 29/10/2018, para contestar o valor da última fatura e alterar o seu plano; b) que o valor da última fatura fora reconsiderado, sendo reduzido pela empresa Recorrida de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para R$ 7,38 (sete reais e trinta e oito centavos); c) que na ocasião requereu o cancelamento da linha (66-99904-1805), já que se tratava de número contratado em um plano família já cancelado anteriormente; d) que também solicitou a alteração do plano pós-pago de sua linha principal - 65-99921-1805 - a qual utiliza há mais de 08 (oito) anos; e) que tudo ocorreu dentro da normalidade e a contento, até que a empresa Recorrida inativou a linha principal, sob o pretexto de se tratar de medida temporária necessária para ativação do novo plano; f) que a empresa Recorrido se recusou a efetuar a ativação do novo plano, deixando a sua linha principal inativada, em razão da existência de débitos que até então desconhecia; g) que mantém e já manteve diversos contratos com a empresa Recorrida, sendo que sempre honrou com os seus compromissos, tanto o é que era considerada “cliente GOLD”, ou seja, cliente potencial, razão pela qual não esperava o tratamento recebido; h) que a linha telefônica em questão é utilizada no seu labor, razão pela qual vem sofrendo inúmeros prejuízos; i) em razão desses fatos postula pela condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer consistente na reativação de sua linha telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.
2. É fato incontroverso nos autos a existência do débito em nome da consumidora, ora Recorrente, referente a serviço de internet (plano de Internet Móvel 14GB). A celeuma gira em torno da legitimidade da conduta da empresa de telefonia, que condicionou a continuidade da utilização da linha telefônica 65-99921-1805, a respeito do qual não existiam débitos em aberto, ao pagamento de débitos referente à contrato diverso.
3. Neste ponto, é digno de registro que os débitos em aberto, referente ao contrato de internet são datados de fevereiro e março de 2018. Inclusive, a própria empresa de telefonia confirma que o referido serviço fora definitivamente cancelado por inadimplência em 28/06/2018.
4. O fato é que a existência dessa dívida nunca fora empecilho à utilização da linha telefônica de no. 65-99921-1805, ao menos não até a data de 29/10/2018, quando a consumidora, voluntariamente, procurou à empresa Recorrida no intuito de alterar o seu plano.
5. Imperioso enfatizar, novamente, que é fato incontroverso nos autos que a inexistência de qualquer pendência relativamente linha telefônica de no. 65-99921-1805.
6. A dívida relativa ao contrato de internet já existia muito antes da solicitação de migração do plano de telefonia da linha principal. Neste contexto, se a dívida em questão até então não tinha gerado nenhum efeito, notadamente quanto à utilização da linha que funcionou perfeitamente até o momento em que a consumidora solicitou a alteração de plano, o princípio da boa-fé, que deve presidir toda e qualquer relação jurídica, recomendava que a empresa de telefonia, antes de inativar a linha, advertisse a titular de que a concretização da alteração somente ocorreria após a quitação de pendencias que constavam em seu sistema.
7. Repise-se, uma vez mais, que a linha da consumidora estava funcionando perfeitamente até o momento em que houve o pedido de alteração de plano. E, a pretexto de se tratar de medida temporária e necessária para atender ao interesse da consumidora (migração de plano), a empresa de telefonia inativou o seu terminal telefônico, condicionando, de forma sorrateira, a reativação à quitação de débitos referente a outro contrato.
8. Em consequência, entendo que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, notadamente quanto à abrupta inativação da linha telefônica, sem qualquer possibilidade de discussão quanto às faturas em aberto de outro contrato, bem ainda com relação à omissão de informações claras e precisas por ocasião das tratativas de alteração de plano.
9. Por tal razão, faz jus a consumidora à reativação de sua linha telefônica. De igual modo, patente os danos morais sofridos, já que em decorrência da atitude abusiva da empresa de telefonia, restou impossibilitada de utilizar seu terminal telefônico por 45 (quarenta e cinco) dias. Aliás, a reativação somente ocorreu após o deferimento da liminar nos presentes autos.
10. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
11. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia e internet na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.
12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
13. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os da razoabilidade e proporcionalidade.
14. No tocante à incidência ou não da multa (eventual descumprimento), e o seu respectivo valor, são questões afetas à fase de cumprimento de sentença, sendo que seu reconhecimento por esta Turma Recursal, desde logo, configuraria supressão de instância. Com efeito, a própria consumidora afirma que tal questão não fora objeto de análise pelo juízo de origem.
15. Sentença reformada.
16. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001902-49.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (RECORRENTE), LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021